Tribunal: STJ
Processo: 1012108-39.2020.8.26.0068
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2346254 - SP(2023/0137272-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMBARGADO
: ANTONIO SALGUEIRO VASQUES FILHO
ADVOGADO
: ÂNGELO JOSÉ SOARES - SP091774
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.026
CPC/2015.
PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na
art. 1026
interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ee15862-d00d-4ef6-b121-ab1dd9d64b73

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2346254 - SP(2023/0137272-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMBARGADO
: ANTONIO SALGUEIRO VASQUES FILHO
ADVOGADO
: ÂNGELO JOSÉ SOARES - SP091774
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO
DO
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.026
CPC/2015.
PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na
art. 1026
interposição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA GRÁFICA
BRASILEIRA LTDA em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
PROPÓSITO
SÚMULA 315/STJ.
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
MULTA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
IMPERTINÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação,
Documento eletrônico VDA54728280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: ba9e25d7-f421-4511-babf-966f2046ca18

ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em
recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver sido
apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo
Súmula 315/STJ,
entendimento se alinha ao disposto no
I e III, do CPC. Precedentes.
art. 1043,
3. a interposição do recurso cabível, ainda que não provido, não configura, por si só,
litigância de má-fé ou conduta protelatória, sendo indevida a aplicação da multa.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 927)

Em suas razões, aponta a embargante a ocorrência de omissão em
relação ao mérito dos embargos de divergência. Ressalta a necessidade de
uniformização desta Corte acerca do ônus da prova em relação a contrato de
compra e venda de imóvel não registrado.
Contrarrazões apresentadas, em que se requer, além da rejeição dos
embargos de declaração, a a aplicação de multa, caracterizado o propósito
protelatório (e-STJ fls. 942-949).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I. Da suposta omissão em relação ao mérito dos embargos de divergência
2. Na hipótese, verifica-se que os embargos de declaração sequer foram
admitidos, diante da aplicação da
o que prejudica a análise do
Súmula 315/STJ;
mérito recursal.
3. Desse modo, como o ponto supostamente omisso, referente ao
mérito dos embargos de divergência, diante de sua prejudicialidade, ou seja, em
virtude do que efetivamente decidido no acórdão embargado, afasta-se a alegação
de obscuridade ou omissão a respeito.
4. Na espécie, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de
rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível
na via estreita dos embargos de declaração.
5. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AREsp 453.117/SP,
16/12/2014,
02/02/2015;
EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, DJe de 28.10.2008; EDcl no
1.035.101/MS,
AgRg nos
Primeira Seção, DJU de
EREsp 545.285/RS,
1/8/2006.
Documento eletrônico VDA54728280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: ba9e25d7-f421-4511-babf-966f2046ca18

6. É evidente, pois, a ausência de contradição e omissões aptas a
amparar a oposição dos presentes embargos de declaração na hipótese.

II. Da multa do § 2o do
do CPC
art. 1026
7. De toda forma, em relação ao cabimento de multa por embargos de
declaração protelatórios, a jurisprudência desta Corte possui entendimento
firmado no sentido de que: "o manejo de embargos de declaração para apontar
vícios notoriamente inexistentes expõe claro desvirtuamento do recurso
integrativo, retardando indevidamente o encerramento da prestação jurisdicional"
(EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 826.476/RJ,
4/11/2021)
8. Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 931.889 /MG, Corte
Especial, DJe de 20/8/2019.
9. Na hipótese, porém, tratando-se dos primeiros embargos de
declaração, não se evidencia, por ora, o manifesto intuito protelatório da parte
embargante, o que afasta a aplicação da sanção prevista no § 2o, do
CPC.
art. 1026,

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54728280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:09
Código de Controle do Documento: ba9e25d7-f421-4511-babf-966f2046ca18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.346.254 / SP
Número Registro: 2023/0137272-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113540520178260068 1011354052017826006810121083920208260068 10121083920208260068
1012108392020826006850000 20220000104664 20220000403128
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMBARGADO : ANTONIO SALGUEIRO VASQUES FILHO
ADVOGADO
: ÂNGELO JOSÉ SOARES - SP091774
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO ANTUNES - SP172627
EDUARD TOPIC JUNIOR - SP321398
EMBARGADO : ANTONIO SALGUEIRO VASQUES FILHO
ADVOGADO
: ÂNGELO JOSÉ SOARES - SP091774
TERMO
Documento eletrônico VDA55884952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 42747f08-1360-4d9a-9702-b3305bcf27b7

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 42747f08-1360-4d9a-9702-b3305bcf27b7